Tribunal: TJES
Processo: 5008980-71.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reserva de Vagas para Pessoas com Deficiência
Data de julgamento: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008980-71.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: ARTHUR FRANCA HENRIQUE

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO PÚBLICO – ELIMINAÇÃO EM AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL E EXAME MÉDICO – VAGA RESERVADA A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – MONOPARESIA EM MEMBRO INFERIOR – DEFICIÊNCIA FÍSICA CONFIGURADA – REINSERÇÃO NO CERTAME – VALOR DA CAUSA – FIXAÇÃO COM BASE EM DOZE REMUNERAÇÕES MENSAIS DO CARGO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O valor da causa em ações que visam à reintegração em concurso público deve ser fixado com base em doze remunerações mensais do cargo pleiteado, ainda que o pedido imediato seja a nulidade de fase do certame, considerando o impacto econômico da eventual nomeação e posse do candidato.

2.
O laudo médico que constatou monoparesia em membro inferior, decorrente de sequela traumática, caracteriza deficiência física, nos termos do art. 4º, inciso I, do Decreto n.º 3.298/1999, justificando a inclusão do candidato nas vagas reservadas a pessoas com deficiência.

3.
A eliminação do candidato na avaliação biopsicossocial e no exame médico por suposta incompatibilidade física é ilegal quando a própria deficiência não compromete a capacidade de desempenho das funções do cargo, sobretudo após o candidato ter sido aprovado em exame de aptidão física em igualdade de condições com os demais candidatos.

4.
Demonstrada a aptidão do candidato em outros concursos públicos e apresentadas provas de que sua condição física não impede o exercício das atribuições do cargo de Delegado de Polícia, a sentença que determinou sua reintegração ao certame deve ser mantida.

5.
Recurso conhecido e desprovido, prejudicada a remessa necessária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE

contra r. sentença que, nos autos da
ação ordinária
ajuizada por
ARTHUR FRANCA HENRIQUE
em face do apelante e do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar a reinserção do autor no concurso, nas vagas reservadas às pessoas com deficiência, e seja considerado apto na avaliação médica e biopsicossocial, sendo convocado para as demais etapas do concurso e, uma vez aprovado seja nomeado e empossado no cargo pretendido.

Em suas razões (id. 7749716), a apelante sustenta, em resumo, que o valor da causa foi atribuído de forma equivocada, já que foi calculado com base na remuneração do cargo pretendido pelo apelado, enquanto o objeto da demanda é a nulidade de uma fase do concurso público, sem garantir a nomeação ou remuneração imediata. Além disso, a apelante argumenta que o edital do concurso público foi rigorosamente observado, e que a eliminação do apelado, considerado inapto na avaliação biopsicossocial e no exame de sanidade física e mental, foi realizada em conformidade com a legislação aplicável.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requerem a reforma da r. sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo (id. 7749721).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5008980-71.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ARTHUR FRANCA HENRIQUE

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE

contra r. sentença que, nos autos da
ação ordinária
ajuizada por
ARTHUR FRANCA HENRIQUE
em face do apelante e do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar a reinserção do autor no concurso, nas vagas reservadas às pessoas com deficiência, e seja considerado apto na avaliação médica e biopsicossocial, sendo convocado para as demais etapas do concurso e, uma vez aprovado seja nomeado e empossado no cargo pretendido.

Em suas razões (id. 7749716), a apelante sustenta, em resumo, que o valor da causa foi atribuído de forma equivocada, já que foi calculado com base na remuneração do cargo pretendido pelo apelado, enquanto o objeto da demanda é a nulidade de uma fase do concurso público, sem garantir a nomeação ou remuneração imediata. Além disso, a apelante argumenta que o edital do concurso público foi rigorosamente observado, e que a eliminação do apelado, considerado inapto na avaliação biopsicossocial e no exame de sanidade física e mental, foi realizada em conformidade com a legislação aplicável.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requerem a reforma da r. sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo (id. 7749721).

Inicialmente, em relação ao valor dado à causa, o artigo 291 do Código de Processo Civil determina que toda causa será atribuída a um valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível.

No entanto, em casos que envolvem pretensão de ingresso em cargo público, como o presente, o valor da causa deve ser compatível com a natureza da demanda. Conforme entendimento consolidado na jurisprudência, em situações em que o candidato busca reintegração ao certame e eventual nomeação, o parâmetro para atribuição do valor da causa deve ser a remuneração do cargo pleiteado.

Embora o pedido imediato seja a nulidade de uma fase do concurso e a continuidade do apelado no certame, a pretensão final, caso o autor seja aprovado em todas as etapas e respeitada a ordem de classificação, é a nomeação e posse no cargo público, o que gera impacto econômico relevante. Nesse sentido, a jurisprudência tem entendido que, em demandas como esta, o valor da causa deve ser calculado com base em doze remunerações mensais do cargo pretendido, pois a nomeação, embora condicional, representa o verdadeiro proveito econômico almejado pelo autor.

Nesse sentido é o entendimento desta c. Câmara Cível e dos e. Tribunais Pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA - PCES. EDITAL Nº 01/2022. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO QUE CONCORRIA A VAGA DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ILEGALIDADE DA ATUAÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1.
Quanto ao valor conferido à causa, vê-se que em consonância com a jurisprudência pátria, já que, por se tratar de demanda com objetivo de impugnar desclassificação/eliminação de candidato em concurso público, deve corresponder à doze vezes à remuneração mensal do cargo almejado. Precedente
. 2. Emerge dos autos ilegalidade no ato inicial de eliminação do candidato por considerá-lo não enquadrado nas hipóteses que autorizam sua participação na condição de pessoa com deficiência, em franca dissonância com laudo médico apresentado e com aprovações anteriores nas mesmas condições em outros concursos públicos. 3. Também reputa-se ilegal a eliminação ocorrida no exame médico, posto que há entendimento jurisprudencial assente no sentido de que ao candidato aprovado em vaga destinada aos portadores de deficiência física, o exame acerca da compatibilidade no desempenho das atribuições do cargo deve ser realizada por equipe multiprofissional, durante o estágio probatório. Precedentes. 4. Sentença de procedência mantida. Recursos conhecidos e não providos. (TJES, AI nº 5008619-54.2023.8.08.0024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Des. Relator EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data: 31/07/2024)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. PRF. POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. PRELIMINAR. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. LEI Nº 9.654/1998. EDITAL Nº 01/2021. CRITÉRIOS OBJETIVOS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. NOVA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA POR DECISÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO. NOMEAÇÃO E POSSE ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
1. Apelação interposta pelo CEBRASPE contra sentença pela qual o juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido autoral para declarar a nulidade do ato administrativo que eliminou o autor do concurso público para o cargo de Policial Rodoviário Federal (Edital nº 01/2021), possibilitando sua permanência no certame e, caso aprovado em todas as etapas, respeitada a ordem de classificação, sua nomeação e posse, desde que cumpridos os requisitos pertinentes. 2. Cuidando-se de pretensão de ingresso em cargo/emprego público, o valor da remuneração deve ser o parâmetro para atribuição do valor à causa, este que assim deve corresponder a doze remunerações mensais do cargo/emprego pretendido. Impugnação ao valor da causa rejeitada
. (...) (TRF 1ª R.; AC 1056308-24.2021.4.01.3400; Sexta Turma; Relª Desª Fedª Katia Balbino de Carvalho Ferreira; DJe 19/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. VALOR DA CAUSA. CRITÉRIO OBJETIVO. FASE DE INSPEÇÃO DE SAÚDE. CONDIÇÃO INCAPACITANTE. REGRA EDITALÍCIA. NEOPLASIA. PACIENTE SUBMETIDO A TRATAMENTO ADEQUADO E EFICAZ. AUSÊNCIA DE SINTOMAS OU SINAIS DE RECIDIVA. EXAMES E RELATÓRIOS MÉDICOS APRESENTADOS À BANCA EXAMINADORA SEM VESTÍGIOS DA PRESENÇA DO TUMOR E COM A DECLARAÇÃO DA PLENA APTIDÃO LABORAL DA CANDIDATA. TEMA 1.015/STF. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. ILEGALIDADE FLAGRANTE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
O artigo 291 do Código de Processo Civil estabelece que toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível. No caso dos autos, o êxito da demanda não acarretará o recebimento automático da remuneração. Porém, a pretensão final, ainda que indireta, é a aprovação no concurso público e a consequente nomeação, razão pela qual o valor da causa deve ser calculado tendo por base doze remunerações mensais do cargo
. O Supremo Tribunal Federal, em razão do julgamento do RE 886131, exarado em sede de repercussão geral (Tema 1015), firmou tese no sentido de que É inconstitucional a vedação à posse em cargo público de candidato (a) aprovado(a) que, embora tenha sido acometido(a) por doença grave, não apresenta sintoma incapacitante nem possui restrição relevante que impeça o exercício da função pretendida (CF, arts. 1º, III, 3º, IV, 5º, caput, 37, caput, I e II). Considerando que todos os documentos apresentados à banca examinadora informavam que a candidata estava curada e apta para qualquer atividade física e laboral, afasta-se sua eliminação com base em fundamentação genérica para, consequentemente, permitir sua permanência nas demais fases do certame desde que preenchidos os demais requisitos previstos no edital. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJDF; APC 07269.79-17.2022.8.07.0001; 188.1443; Terceira Turma Cível; Rel. Des. Luís Gustavo Barbosa de Oliveira; Julg. 26/06/2024; Publ. PJe 02/07/2024)

Portanto, considerando que o eventual êxito da demanda pode resultar na nomeação do autor no cargo público, a fixação do valor da causa com base nas doze remunerações mensais do cargo se revela adequada e proporcional à natureza da pretensão.

Seguindo, na origem, o agravante ajuizou ação ordinária aduzindo, em resumo, que se inscreveu no concurso público para provimento de vagas no cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, regido pelo edital nº 1 – PCES.

Afirma que se candidatou a uma das vagas reservadas às pessoas com deficiência, entretanto, após aprovação na prova objetiva (1ª etapa) e na prova discursiva (2ª etapa), foi convocado para a terceira etapa do certame, que consistia nos exames de aptidão física, de sanidade física e mental, e exame psicotécnico. Nesta fase, o autor teve sua inscrição deferida para concorrer às vagas reservadas para pessoas com deficiência e foi considerado apto no exame de aptidão física, que ocorreu sem qualquer tipo de adaptação, ou seja, em igualdade de condições com os demais candidatos.

Entretanto, diz que foi eliminado na avaliação biopsicossocial e exames médicos em razão da sua própria deficiência. Após, interposto recurso face a sua eliminação, a Banca Examinadora concluiu, ainda, que o mesmo não se enquadra na condição de portador com deficiência.

Assim, ajuizou a demanda originária requerendo a sua reinserção no concurso, nas vagas reservadas às pessoas com deficiência, e seja considerado apto na avaliação médica e biopsicossocial, sendo convocado para a prova oral e demais etapas.

Como já relatado, após regular trâmite processual, o d. Juízo
a quo
julgou procedente o pedido autoral.

Pois bem. Vejamos excertos das avaliações biopsicossocial e médica realizadas pelo apelado perante a banca examinadora:

ETAPA BIOPSICOSSOCIAL

“O problema clínico do candidato não acarreta dificuldades para a realização das funções do aparelho locomotor. Portanto, não pode ser enquadrado na condição de pessoa com deficiência física.”

EXAMES MÉDICOS

“De acordo com o EDITAL Nº 1 – PCES, DE 4 DE JULHO 2022, subitem 10.3.1, a junta médica informa que o(a) candidato(a) foi considerado inapto(a), pois apresenta sequela de trauma em membro inferior esquerdo com redução de força e condropatia avançada em joelho. Tais achados foram confirmados pelo exame de ressonância magnética e relatório ortopédico. A junta médica informa que essa é uma condição incapacitante prevista no inciso X.1, letras “c” e “i”, do item 10.3.15 deste edital, a saber: "c) alteração óssea ou muscular que comprometa a força e a estabilidade dos membros superiores e inferiores”, “i) doenças ou anormalidades dos ossos, músculos e articulações, congênitas ou adquiridas, inflamatórias, infecciosas, neoplásicas e traumáticas”. A junta informa ainda que esta condição é incapacitante pois: a) é incompatível com o cargo pretendido; b) é capaz de gerar atos inseguros que coloquem o candidato e/ou terceiros em risco; c) poderá ser potencializada com as atividades a serem desenvolvidas.”

Como se observa, a própria avaliação médica evidencia que o apelado possui sequela decorrente de trauma no membro inferior esquerdo, resultando em monoparesia, o que caracteriza uma deficiência física nos termos do art. 4º, inciso I, do Decreto n.º 3.298/1999. O referido decreto classifica como deficiência física “alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física”, exatamente o que se constata no caso do apelado.

Portanto, ao contrário do que sugere a avaliação biopsicossocial, que concluiu pela inexistência de dificuldades locomotoras, a condição física do apelado, tal como confirmada pelos exames médicos, se enquadra perfeitamente no conceito de deficiência física, não havendo, nesse aspecto, qualquer dúvida sobre sua condição. A inaptidão atribuída pela avaliação biopsicossocial, portanto, não se justifica diante dos próprios elementos fáticos constantes nos autos, especialmente a monoparesia constatada.

Além disso, cabe ressaltar que o candidato já foi considerado apto em exame de aptidão física, realizado sem qualquer tipo de adaptação especial, o que evidencia que o candidato competiu em igualdade de condições com os demais. Essa constatação reforça o argumento de que sua deficiência, embora presente, não compromete sua capacidade de exercer as funções inerentes ao cargo almejado, uma vez que demonstrou aptidão física satisfatória em igualdade de condições.

Ademais, o agravante trouxe aos autos elementos que corroboram sua capacidade de exercício do cargo pretendido, como sua aprovação em concurso anterior para o cargo de Oficial de Justiça do Tribunal de Justiça do Ceará, concorrendo na vaga reservada para pessoas com deficiência, sendo nessa oportunidade considerado apto na etapa biopsicossocial. Além disso, foram apresentados laudos médicos atestando que as limitações físicas resultantes de sua condição não constituem impedimento para o desempenho das funções de Delegado de Polícia.

Por fim, ressalto que este entendimento encontra respaldo na jurisprudência desta e. Corte, que tem decidido em sentido semelhante em situações idênticas envolvendo o mesmo concurso, conforme se depreende das decisões proferidas nos agravos de instrumento de números 5004561-80.2023.8.08.0000, 5004361-73.2023.8.08.0000, 5004320-09.2023.8.08.0000 e 5004163-36.2023.8.08.0000, o que demonstra a uniformidade de posicionamento deste Tribunal sobre a matéria.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Por ter esgotado o mérito, julgo prejudicada a remessa necessária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 04/11/2024 a 08/11/2024:

Acompanho o E. Relator.